Tribunal: TJSP
Processo: 1118279-60.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de cobrança. Prestação de serviços médico-hospitalares, mediante faturamento, com a possibilidade de glosas pela contratada, em caso de divergência de valores. Perícia elaborada em análise a todos os documentos constantes da demanda, bem como aqueles apresentados pelas partes. Laudo pericial

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de cobrança. Prestação de serviços médico-hospitalares, mediante faturamento, com a possibilidade de glosas pela contratada, em caso de divergência de valores. Perícia elaborada em análise a todos os documentos constantes da demanda, bem como aqueles apresentados pelas partes. Laudo pericial elucidativo e hígido. Procedência que se mantém. Sentença mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000105055
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1118279-60.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
GREENLINE SISTEMA DE SAUDE S/A, é apelado IMCT INSTITUTO DE
MOLÉSTIAS CARDIOTORÁCICAS SS LTDA..
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EROS
PICELI (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1118279-60.2016.8.26.0100
2
Apelação Cível no 1118279-60.2016.8.26.0100 – São Paulo
Apelante: Greenline Sistema de Saúde S/A
Apelado: IMCT Instituto de Moléstias Cardiotorácicas SS Ltda.
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42145)
APELAÇÃO CÍVEL Interposição contra
sentença que julgou procedentes os pedidos
formulados na ação de cobrança. Prestação
de serviços médico-hospitalares, mediante
faturamento, com a possibilidade de glosas
pela contratada, em caso de divergência de
valores. Perícia elaborada em análise a
todos
os
documentos
constantes
da
demanda, bem como aqueles apresentados
pelas partes. Laudo pericial elucidativo e
hígido.
Procedência
que
se
mantém.
Sentença mantida.
Apelação não provida.
Trata-se de apelação (fls. 686/695) interposta
por Green Line Sistema de Saúde S/A contra a sentença (fls. 679/683)
proferida pela MMa. Juíza de Direito da 17a Vara Cível do Foro Central,
da Comarca de São Paulo, que julgou procedentes os pedidos
formulados na ação de cobrança, ajuizada por IMCT Instituto de
Moléstias Cardiotorácicas SS Ltda., contra ela. Discorre sobre o
contrato de prestação de serviços e sua validade. Tece considerações a
respeito do instituto da glosa no mercado de prestação de serviços
médicos e hospitalares. Afirma que o autor deixou de demonstrar fatos
constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do
Código de Processo Civil/2015. Relata que o laudo pericial lhe foi
favorável. Subsidiariamente, requer seja abatido do valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1118279-60.2016.8.26.0100
3
condenação o montante referente aos recursos aceitos pela parte autora.
Postula o provimento do recurso (fls. 686/695).
Não houve apresentação de contrarrazões,
conforme fls. 734 e 735.
É a essência do relatório.
Trata-se de ação de cobrança fundada em
contrato escrito de prestação de serviços médico-hospitalares, mediante
faturamento, com a possibilidade de glosas pela contratada, em caso de
divergência de valores (fls. 22/27).
Pois bem.
A perícia contábil realizada nos autos foi
elaborada em análise a todos os documentos constantes do processo,
além daqueles fornecidos pelas partes, requeridos pelo expert, não
havendo, porquanto, que se alegar que o i. Perito deixou de considerar
alguma informação presente nesta demanda, sejam eles dados,
apontamentos ou cláusulas contratuais.
Concluiu o expert: Assim, a perícia constatou
e concluiu que com base nos documentos dos autos, de fls. 174/424 e
fls. 470/606, o valor de R$ 34.680,00, relativamente as glosas
efetuadas, está em aberto pendente de pagamento pela requerida,
conforme demonstrado no Anexo 2 e quadro abaixo (fls. 632).
Ao que tudo indica, portanto, não houve a
devida leitura do laudo pericial pela apelante, que destacou nas razões
recusais que o laudo pericial lhe foi favorável (fls. 693/694).
Ademais, foi solicitada pelo expert a juntada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1118279-60.2016.8.26.0100
4
pela ré de planilha contendo as datas com os respectivos comprovantes,
dos pagamentos efetuados pela requerida sobre os recursos aceitos
sobre o total das glosas cobradas pela requerente no valor de R$
34.680,00 e planilha contendo as justificativas para cada glosa de
valores de atendimento que foi mantida após os recursos da requerente,
que totalizou a importância de R$ 17.160,00 (fls. 464/465), sem o
devido atendimento.
Nesse sentido, pontuou o perito judicial: A
informação solicitada via r. Juízo não foi juntada nos autos, razão pela
qual a perícia constatou e concluiu pelas evidências, que aquela
importância de R$ 17.160,00 a título de Glosa Mantida, não tem
justificativa que sustenta a glosa, portanto, está em aberto, pendente de
pagamento pela requerida (fls. 632).
O laudo atesta e confirma o valor em aberto,
pendente de pagamento pela requerida, no importe pleiteado na
exordial, não havendo que se falar, afora as meras alegações, em
ausência de demonstração dos fatos constitutivos de seu direito pela
parte autora.
Importante reforçar que o laudo pericial,
elaborado por contador, registrado junto ao CRC sob 1PR-049201/0-0
SSP, pormenorizado, apresentou-se, e assim se mantém, totalmente
isento e hígido, porquanto passou pelo crivo do contraditório,
respondendo a quesitos das partes. Afigura-se, como dito, elucidativo ao
deslinde da controvérsia.
Há de se notar que as informações presentes
nos autos foram devidamente analisadas, tendo o perito judicial se
utilizado, com acurada análise que levou em consideração, dentre outros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1118279-60.2016.8.26.0100
5
critérios, o estudo da documentação de interesse técnico, em
conformidade e com o rigor aplicáveis à espécie.
Até mesmo a ausência de estrita consonância
da perícia judicial frente a algum ou vários pontos das divergências
porventura levantadas pelas partes ou até mesmo por eventuais
assistentes delas, tampouco tem o condão de obstar a adoção do laudo,
nos termos inferidos pelo Magistrado, de acordo com o livre
convencimento motivado, a persuasão racional.
Isso porque, enquanto as partes e, por
conseguinte, eventuais assistentes técnicos por elas contratados
defendem as respectivas teses, portanto, de forma parcial, o perito
judicial é imparcial, apenas se presta como auxiliar do Juízo e da
confiança deste.
Enfim, as alegações da empresa ré insurgente
diante dos documentos, laudo e esclarecimentos do perito, não
encontram guarida.
A procedência da ação, portanto, é medida que
se impõe.
Destarte, a sentença deve ser mantida, nos
termos em que proferida, mais pelo aqui expendido.
Posto isto, nega-se provimento à apelação.
Mario A. Silveira
Relator